Tribunal: TJDFT
Processo: 0746462-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PESQUISAS. INDEFERIMENTO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Inviável deferir pesquisa de ativos financeiros em nome da agravada nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD sem notícia de surgimento ou alteração da situação financeira dela após a juntada aos autos de escritura pública de inventário negativo e decisão de ilegitimidade dos herdeiros para figurar no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.